Tribunal: TJBA
Processo: 8071315-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071315-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON PEREIRA SUZART SEGUNDO Advogado(s): KARINA SANTANA BASTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. COMANDANTE DE AERONAVE DO GRAER, SÍMBOLO DAS-2D. COMANDANTE DE AERONAVE DA CASA MILITAR DO GOVERNADOR, SÍMBOLO DAS-2C. DISTINÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COM ALICERCE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Comandante de Aeronave do GRAER, objetivando a alteração do símbolo remuneratório de seu cargo, de DAS-2D para DAS-2C, ao fundamento de identidade de funções com os Comandantes de Aeronave lotados na Casa Militar do Governador e no Corpo de Bombeiros Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a legitimidade passiva ad causam do Governador do Estado e do Secretário da Administração; (ii) a adequação da via eleita, sob a ótica da Súmula 266 do STF (lei em tese); (iii) a suficiência da prova pré-constituída; e (iv) a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a equiparação de símbolos remuneratórios entre carreiras distintas da Administração Pública com fundamento no princípio da isonomia, à luz da Súmula Vinculante nº 37 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, porquanto a Constituição Estadual, em seu artigo 105, incisos XIX e XX, atribui privativamente ao Chefe do Executivo a competência para dispor sobre a organização e funcionamento dos órgãos da administração estadual, bem como exercer o comando supremo da Polícia Militar, promovendo e nomeando oficiais. 4. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração, uma vez que o Decreto n.º 12.431/2010, que aprovou o Regimento da Secretaria da Administração, confere a esta autoridade a competência para formular e executar a política de recursos humanos, estabelecendo diretrizes e normas de administração geral, o que a torna apta a figurar no polo passivo em demandas de natureza remuneratória. 5. A alegação de inadequação da via eleita por suposta impetração contra lei em tese também não merece prosperar, pois a pretensão em análise volta-se contra os efeitos concretos e permanentes de ato administrativo consubstanciado no pagamento de parcela salarial em patamar inferior ao pretendido, caracterizando ato de efeitos concretos passível de correção via mandamental. 6. Igual sorte segue ao fundamento de ausência de prova pré-constituída, pois o caderno processual se encontra devidamente instruído com documentos que demonstram a situação funcional, as escalas de serviço e a legislação de regência, elementos suficientes para o deslinde da causa. 7. No mérito, a pretensão de equiparação salarial não merece acolhimento. A análise da legislação de regência demonstra que os cargos comparados integram estruturas administrativas distintas, com regramentos específicos. 8. O Grupamento Aéreo (GRAER) foi criado pela Lei Estadual n.º 10.403/2006, tendo os cargos de Comandante de Aeronave sofrido alterações ao longo do tempo, por força das Leis n.º 10.215/2006 e 13.201/2014, fixando-se no símbolo DAS-2D. 9. A remuneração dos cargos da Casa Militar e do Corpo de Bombeiros, por outro lado, atualmente no símbolo DAS-2C, decorrem de reestruturações específicas promovidas pelas Leis Estaduais n.º 11.636/2010 e 14.572/2023. 10. Ainda que se verifique semelhança fática entre as atribuições desempenhadas, a equiparação de vencimentos pelo Poder Judiciário encontra óbice intransponível no ordenamento jurídico pátrio. A atuação jurisdicional não pode substituir a função legislativa para majorar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à legalidade estrita. 11. Encontra-se este entendimento consolidado na Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda expressamente tal prática. 12. A correção de eventuais distorções remuneratórias entre carreiras ou cargos distintos exige lei específica, sendo defeso ao Judiciário atuar como legislador positivo para estender vantagens pecuniárias não previstas na lei de regência da categoria do servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. ________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado da Bahia, art. 105, XIX e XX; Lei Estadual 7.990/2001, art. 166, § 3º; Lei Estadual 10.403/2006; Lei Estadual 11.636/2010; Lei Estadual 13.201/2014; Lei Estadual 14.572/2023; Decreto Estadual 12.431/2010. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; STF, RE 1308154 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, DJe 15/10/2021; TJBA, MS 8036936-04.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 09/11/2023, DJe 14/11/2023; TJBA, MS 8034863-30.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 27/10/2022, DJe 31/10/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA